Tribunal: TJBA
Processo: 8001544-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001544-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS RONAYR VIANA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO CALDAS BARBOSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

**AA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. MANUTENÇÃO.

I – A teor do disposto no artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é vedado o fracionamento da execução, a fim de evitar fraude ao sistema de pagamento do precatório pela Fazenda Pública.

II – O advogado faz
jus
à expedição de ofício requisitório do precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais, todavia é vedado o fracionamento de tal verba.

III – O destacamento dos honorários advocatícios contratuais é viável e o instituto consiste na reserva do crédito em favor do patrono, não resultando em expedições de RPV/precatório autônomos.

IV – A decisão que restabelece a ordem judicial que havia determinado a expedição de RPV's/Precatórios do montante principal e dos honorários sucumbenciais, bem como autorizado o destacamento dos honorários contratuais, está em conformidade com às normas constitucionais e com a Resolução nº 303/2019 do CNJ, devendo, portanto, ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8001544-95.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Formosa do Rio Preto, em que figuram como
Agravante
CARLOS RONAYR VIANA DE ARAUJO e

como
Agravado
o MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA